Tribunal: TJDFT
Processo: 0733061-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TESTEMUNHA POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. ACERVO PROBATÓRIO CONVERGENTE E HARMÔNICO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. CABIMENTO. SEGUNDA FASE. MAJORAÇÃO EM 1/6 DA PENA-BASE PARA CADA AGRAVANTE. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO ÂMBITO DO STJ. APLICAÇÃO. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. COMETIMENTO DE CRIME EM CUMPRIMENTO DE PENA. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI No 11.343/06. TRAFICÂNCIA EM LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. INCIDÊNCIA. PENA DEFINITIVA. SENTENÇA MAIS BENÉFICA. MANUTENÇÃO. NON REFORMATIO IN PEJUS.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todo os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório.
3. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável, não havendo que se falar em bis in idem.
4. Verificada a ausência dos requisitos cumulativos insculpidos no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, incabível a incidência da causa de diminuição de pena.
5. Demonstrada a traficância no centro de Ceilândia/DF, próximo a parada de ônibus, onde presentes diversos locais de trabalho coletivo, impõe-se o aumento de pena previsto no art. 40, III, da Lei no 11.343/06, de forma objetiva.
6. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. Sendo a pena fixada na sentença menos gravosa que a obtida segundo tais parâmetros e ausente recurso da acusação, mantém-se o quantum já estabelecido.
7. Incabível o reexame do regime inicial de cumprimento da pena se mantida a reprimenda em patamar superior a 8 anos, somado ao reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, da reincidência e de causa de aumento de pena.
8. Apelação conhecida e não provida.